Tribunal: TJSP
Processo: 2222183-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Determinação de que a agravante arque integralmente com o adiantamento dos honorários periciais - Anterior decisão determinado que ambas as partes arquem com metade das despesas - Reconsideração em primeiro grau - Perda do objeto - Desistência do recurso - Homologação da desistência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222183-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ABA
INFRA-ESTRUTURA DE LOGISTICA LTDA, é agravado MSL ENGENHARIA
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222183-49.2020.8.26.0000 -Voto no 23.704
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2222183-49.2020.8.26.0000
Comarca: FORO CENTRAL CÍVEL
Agravante: ABA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA LTDA
Agravada: MSL ENGENHARIA LTDA
Juiz/Juíza: LUIZ FERNANDES RODRIGUES GUERRA
VOTO 23.704
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Determinação de que a agravante arque
integralmente com o adiantamento dos honorários periciais -
Anterior decisão determinado que ambas as partes arquem
com metade das despesas - Reconsideração em primeiro
grau - Perda do objeto - Desistência do recurso -
Homologação da desistência.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ABA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA LTDA, nos autos do cumprimento
de sentença que move em face de MSL ENGENHARIA LTDA, contra a
decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que
determinou à agravante que adiantasse os honorários do perito.
É o relatório.
Sustenta a agravante que, diante do descontentamento dos
litigantes sobre o cálculo do contador, foi determinada perícia contábil, tendo
sido determinado às partes que adiantassem em partes iguais os honorários
do perito.
No entanto, veio a decisão hostilizada, mantida em sede de
aclaratórios, impondo à agravante o ônus de arcar com o adiantamento da
verba pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222183-49.2020.8.26.0000 -Voto no 23.704
3
Daí o pedido de reforma da decisão hostilizada, determinando
que ambas as partes adiantem os honorários, conforme a primitiva r.
decisão, aplicando-se consequentemente a parte final do artigo 95 do
Código de Processo Civil.
Acontece que a parte requereu a desistência do recurso de
agravo de instrumento, diante da reconsideração da decisão agravada pelo
MM. Juízo de primeiro grau, o qual determinou que ambas as partes arquem
com o adiantamento das despesas da perícia.
Consequentemente,
homologa-se
a
desistência,
ficando
prejudicada a análise do mérito recursal.
Posto isso, homologa-se a desistência do recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator